Tribunal: TJDFT
Processo: 0749171-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749171-10.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRYANI PIACINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO ANDRYANI PIACINI, Analista Judiciário do quadro de servidores desta Casa de Justiça, em estágio probatório, impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, apontando como autoridade indigitada o Exmo. Desembargador Presidente deste TJDFT, com vistas a garantir a sua participação no curso de formação profissional para o cargo de Auditor de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF, no período compreendido entre 08/01/2024 a 02/02/2024, com a manutenção da remuneração percebida neste TJDFT, relativa ao cargo atualmente ocupado. Ao compulsar os presentes autos, consta que a impetrante requereu administrativamente o seu afastamento, com remuneração, das suas atividades neste Tribunal, o que foi negado, ex vi da literalidade do art. 20, § 4o, da Lei n. 8.112/90: “Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal”. À luz deste brevíssimo relato, examino o pedido de liminar. A nova Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), em seu art. 7o, inciso III, reza que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na espécie, nesse juízo prévio e inicial, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Salvo melhor juízo, esta colenda Corte de Justiça tem se orientado no sentido de que conceder o afastamento ora pleiteado em homenagem ao princípio da isonomia, porquanto não é razoável impedir a participação de um servidor público em curso de formação somente sob o argumento de que o cargo visado não integra a Administração Pública Federal, mas sim a Administração Pública Estadual. Ademais, “É assegurado ao servidor a participação em curso de formação profissional, em razão da aprovação em concurso público - seja esse na esfera federal, estadual ou municipal -, sem prejuízo da remuneração, durante a realização do curso de formação, pena de ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade.” (Acórdão 1628096, 07102042720228070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de ineficácia da medida, por sua vez, é intuitivo ante a possibilidade de perecimento do direito. A matrícula no curso de formação, cuja participação vindica a impetrante, tem início previsto para o dia 20/11/2023 (ID 53537573 - Pág. 9). Sem prejuízo de melhor reexame da matéria, inclusive, após as informações da autoridade indigitada coatora, DEFIRO a liminar para autorizar o afastamento do impetrante, com remuneração, das suas atividades neste TJDFT e, em consequência, assegurar a sua participação no curso de formação relativo ao concurso público de provas e títulos para ingresso no cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal – SEPLAD/DF, regido pelo Edital n. 1/2020. Oficie-se com urgência. Solicitem-se informações. Intime-se, ex vi do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador